Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de alienação judicial, condenou os agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado do imóvel arrematado (R$ 1.325.000,00), em favor dos patronos do arrematante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em causa de valor elevado, ou se, conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, deve-se observar os percentuais mínimos e máximos legalmente previstos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando este não for mensurável, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo, o local da prestação do serviço, a importância da causa e o tempo exigido.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1.746.072/PR e nos julgamentos dos REsp 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1.076), consolidou que a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. No caso dos autos, há a liquidez da demanda, afastando a hipótese de apreciação equitativa e impondo a aplicação direta dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico, são líquidos e superiores ao patamar mínimo legal, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ no Tema 1.076 impede a aplicação da equidade quando presentes parâmetros objetivos para a fixação dos honorários.